Tribunal: TJDFT
Processo: 0043967-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0043967-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXPANSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. EXPANSÃO HABITACIOANAL DE ÁREA VERDE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A ação de conhecimento foi proposta pela Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; Associação dos Amigos do Jardim Mangueiral; Associação de Moradores e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Privê Morada Sul Etapa “C” com o objetivo de declarar a nulidade do ato que aprovou a expansão do Projeto Urbanístico da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Além da condenação do DF, da TERRACAP e do IBRAM a implantar o Parque Vivencial das Esculturas no Altiplano Leste na região administrativa do Paranoá. 2. Após alterações legislativas, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN aprovou projeto urbanístico de expansão do bairro Jardins Mangueiral (3o Termo Aditivo do Contrato no 007/2009). 3. Conforme previsto na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, art. 182, § 2o da CF/1988. 4. In casu, apesar de o interesse da Administração Pública em beneficiar pessoas de baixa renda, criando moradias por meio do Programa de Políticas Urbanas, a liberdade do administrador público não se sobrepõe à prevalência de espaços ambientalmente protegidos e destinados à população, previstos na Constituição Federal. 5. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. 6. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra política pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário. 7. Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 6.995/2021 que visou criar o Parque Ecológico Mangueiral em área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 8. Ausente os critérios para manejo da área, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e determinada a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais. 9. Apelos não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão combatido não se manifestou sobre a natureza urbanística atribuída à área pelo PDOT, bem como sobre legalidade dos atos administrativos praticados com base em tal normativo urbanístico; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o órgão julgador aplicou indevidamente o CDC para invalidar ato administrativo com base em publicidade de agente privado; c) artigo 22, §2o, da Lei 9.985/2000, afirmando que o acórdão ofendeu a referida norma, ao presumir, sem base técnica ou estudo formal, que a área do “Dente” estaria sujeita à criação de Unidade de Conservação de proteção integral. Aduz que a área está legalmente classificada pelo PDOT como de uso urbano controlado, e não há ato formal que a submeta a regime de proteção integral, razão pela qual não há impedimento legal à sua expansão habitacional. Pontua, ainda, que a autorização do CONPLAN está amparada no PDOT e no zoneamento ambiental da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, por violação à cláusula de reserva de plenário. Articula que o acórdão recorrido afastou a aplicação do PDOT sem declarar sua inconstitucionalidade, contrariando a Súmula Vinculante 10 da Suprema Corte; b) artigos 2o, 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182, todos da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador afrontou os mencionados dispositivos constitucionais ao anular a autorização de expansão urbana do Setor Mangueiral, desconsiderando o PDOT, aprovado por lei distrital válida. Entende que a decisão interferiu indevidamente na competência do Distrito Federal para definir o uso e parcelamento do solo, afrontando a autonomia federativa e a separação dos poderes, além de criar, sem respaldo legal, uma “reserva ambiental judicial”. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC e 22, §2o, da Lei 9.985/2000, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos e de leis locais, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à indicada violação ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). O apelo extremo não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182, todos da Constituição Federal. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos e reinterpretar leis locais, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 279 e 280, ambos do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028